Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-21.2023.8.11.0012
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001199-21.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAN DE MELLO ARGENTA - CPF: 039.323.371-58 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 28.638.393/0001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. O recorrente, alega que mesmo tendo realizado a matrícula, nunca acessou o portal e cursou efetivamente a graduação para qual se matriculou, motivo pelo qual a cobrança é indevida.

3. Verifica-se que pelos documentos apresentados pelo recorrente na exordial é confirmada a efetivação da matrícula, razão pela qual a cobrança das mensalidades é devida.

4.
Sendo a cobrança advinda de serviço efetivamente contratado mas não pago, é devida a cobrança, agindo o recorrido no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito e descaracterizando o dano moral.

5.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela ALAN DE MELLO ARGENTA, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial; sob o fundamento que não utilizou do serviço, sendo as cobranças abusivas.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

O reclamante alega se inscreveu para o vestibular do curso de Gestão Pública, na modalidade EAD, ofertado pela requerida. Informa que, logo após a matrícula, nunca acessou a aérea do aluno para iniciar os estudos e que, apesar disso, a ré vem lhe cobrando o semestre inteiro.

Contudo, conforme confirmado pelo próprio recorrente, e pelo documento juntado ao ID 234854690, houve a contratação efetiva no serviço ofertado pelo recorrido, mesmo que não utilizado pelo recorrente, estava a disposição para que o usasse, motivo pelo qual a cobrança das mensalidades é devida.

Sendo a cobrança advinda de serviço efetivamente contratado mas não pago, entendo que agiu a recorrida no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, e muito menos em indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo ALAN DE MELLO ARGENTA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024